Tribunal: TJSP
Processo: 2275721-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que recebeu o incidente. Admissibilidade. Relação de consumo verificada. Ausência de localização de bens idôneos e de pagamento voluntário, não obstante a alegação de que as empresas executadas possuam patrimônio. Fortes indícios de abuso de personalidade e de confusão patrimonial. Aplicação do §5o do artigo 28 do Código

Ementa:
Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que recebeu o incidente. Admissibilidade. Relação de consumo verificada. Ausência de localização de bens idôneos e de pagamento voluntário, não obstante a alegação de que as empresas executadas possuam patrimônio. Fortes indícios de abuso de personalidade e de confusão patrimonial. Aplicação do §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, bastando prova da insolvência da pessoa jurídica. Efetividade do processo levada em consideração. Arresto cautelar de unidades autônomas de empreendimento. Tese de existência de patrimônio de afetação ainda não apreciada nos autos de origem. Análise que implicaria em supressão de instância. Eventual penhora sequer efetivada. Agravo desprovido, na parte conhecida.